Tribunal: TJDFT
Processo: 0748647-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. PRELIMINAR DE INEPCIA DA PEÇA RECURSAL, PELA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO DO PRODUTO. POSSIBILIDADE. INGESTÃO DE ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. LARVAS NO INTERIOR DO PACOTE DE BISCOITOS FABRICADO PELA RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em virtude da aquisição pela autora de biscoito fabricado pela ré que estava impróprio para o consumo.
2. Inicialmente, suscita preliminares de incompetência e de cerceamento de defesa. Argumenta que ao afastar a preliminar de incompetência arguida em razão da necessidade da realização de perícia, o juízo violou o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, pois, foi impedida de produzir prova pericial que apontaria a impossibilidade da contaminação do produto durante o processo de fabricação e a inofensividade do produto.
3. Em seu recurso sustenta que a inversão do ônus da prova pressupõe a presença de provas, ainda que mínimas, do direito alegado, o que não ocorreu no caso. Assevera que inexiste obrigação de indenizar quando ausente prova ingestão do produto e do dano concreto sofrido pela consumidora. Aduz que a simples aquisição de produto improprio não configura dano moral indenizável.
4. Afirma que conforme atestado pela ANVISA, as larvas que atacam produtos com chocolate não são consideradas vetores mecânicos, ou seja, não transportam microrganismos causadores de doenças, razão pela qual, a presença de larvas no biscoito não o torna impróprio para o consumo (ID 14866839).
5. Alega que ante a ausência de dano, a falha de qualidade caracteriza-se como vício do produto, pelo que, pode a consumidora requerer: a substituição do produto por outro da mesma espécie; a restituição da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou o abatimento proporcional do preço (CDC, art. 18, §1o), o que poderia ter sido concedido caso a autora tivesse entrado em contato com o serviço de atendimento ao consumidor.
6. Menciona que a alegada contaminação só pode ter ocorrido pela má conservação do biscoito, na medida em que frequentemente realizam tratamentos de controle de segurança dos produtos alimentícios, conforme atestado pelo certificado expedido pela CONTROLINSET, qualificada pelo ISSO 9001, e pela nota máxima no certificado de qualidade emitido pela “BRC Global Standard for Food Safety”[1].
7. Assegura que tais fatos apontam para a culpa exclusiva de terceiro ou da consumidora na forma de armazenamento do produto, o que exclui a sua responsabilidade.
8. Requer a extinção da demanda, sem julgamento do mérito, em razão da necessidade de perícia técnica. Alternativamente, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais, haja vista ausência de dano moral concreto. Sucessivamente, pugna pela redução do quantum fixado à título de indenização por danos moral.
9. Em contrarrazões, a autora suscita preliminar de não conhecimento do recurso, pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, ante a reiteração dos argumentos expendidos na inicial.
10. Inicialmente, rejeita-se as preliminares de cerceamento de defesa e incompetência do juízo, em razão da necessidade de perícia técnica, suscitadas pela recorrente, porquanto constam dos autos provas documentais suficientes para formar o convencimento do magistrado (art. 5o da Lei 9.009/95). Isso porque, questão meritória posta nos autos depende apenas da comprovação da existência de larvas no biscoito fabricado pela ré, para configurar ou não o dever de reparar os danos morais.
11. Demais disso, o juiz é o destinatário das provas e a ele cabe determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, apreciando-as livremente, sendo soberano em sua análise. No caso, desnecessária a realização de prova pericial, pois os documentos e as provas produzidas são suficientes para formar a convicção motivada. Preliminares de cerceamento de defesa e de incompetência do juízo, rejeitadas.
12. No tocante à preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, sem razão a autora. Isso porque a utilização de argumentos já invocados nos autos não viola a norma do art. 1.010, II e III do CPC, se as razões recursais expõem argumentos fáticos e jurídicos em que se apoia o inconformismo da ré/recorrente.
13. Destarte, tal prática não deixa de cumprir o objetivo de constituir impugnação específica a determinados capítulos da sentença contra a qual se insurge a ré/recorrente[2]. Preliminar de não conhecimento do recurso, pela ausência de impugnação específica, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
14. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
15. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 12, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor por fato decorrente do acondicionamento de seus produtos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco do negócio ou da atividade.
16. O art. 8o do CDC, por sua vez, impôs ao fornecedor a obrigação de não disponibilizar no mercado de consumo produtos que exponham risco à saúde ou segurança do consumidor.
17. A inversão do ônus da prova pode decorrer de lei (ope legis), como na responsabilidade pelo fato do produto ou serviço (arts. 12, §3o, e 14, §3o, do CDC), ou por determinação judicial, como no caso de responsabilidade por vício do produto (art. 18 c/c art. 6o, inciso VIII, do CDC).
18. Na hipótese, verifica-se que a controvérsia versa acerca de fato do produto[3], em razão da aquisição e consumo de alimento impróprio para o consumo, consistente na presença de larvas no pacote de biscoito, razão pela qual, a inversão do ônus da prova decorre de lei (arts. 12 e 14 do CDC)[4].
19. No entanto, a inversão do ônus da prova não tem o condão de afastar o dever da autora/recorrida de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, como.
20. Pela análise dos documentos apresentados pela consumidora, verifica-se que restou demonstrada a presença de larvas no produto (IDs 14866810 a 14866814, 14866820 e 14866821). Lado outro, constata-se que a ré/recorrente deixou de apresentar provas hábeis a desconstituir a pretensão da autora/recorrida.
21. Por efeito da inversão do ônus da prova, transferiu-se à parte ré/recorrente o ônus de provar que o produto estava adequado para o consumo; que não apresentava risco iminente de causar danos à saúde da autora/recorrida; culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros; ou ainda, qualquer outro elemento de convencimento que permitisse concluir pela inexistência do defeito do produto, nos moldes do artigo 12, § 3o, do CDC.
22. As meras alegações de ausência de responsabilidade em razão de excludente de ilicitude (culpa exclusiva de terceiros ou da vítima), bem como da ausência de risco de dano à saúde da consumidora em razão da ingestão das referidas larvas, desacompanhadas de elementos e documentos probatórios não têm o condão de infirmar os fatos e elementos apresentados pela autora/recorrida.
23. Logo, a ré/recorrente não logrou demonstrar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora/recorrida (art. 373, II, CPC), o que reforça, assim, a verossimilhança dos fatos e documentos por ela apresentados.
24. Na hipótese, a autora/recorrida consumiu parte do biscoito e, ao perceber alteração do sabor (“gosto estranho”), decidiu observar a aparência dos biscoitos que ainda estavam na embalagem.
25. A ingestão, mesmo que parcial, pela consumidora e seus colegas de trabalho, de biscoito contendo larvas em seu interior evidencia o potencial lesivo à saúde, além de causar repulsa, repugnância e desgaste emocional que extrapolam a esfera do mero aborrecimento, mormente no caso dos autos em que somente após o consumo de parte do biscoito foi que a consumidora percebeu a presença das larvas no interior do pacote, a subsidiar o dano moral indenizável[5].
26. Configurado, portanto, o dano decorrente do defeito do produto (art. 12, do CDC), consistente na disponibilização e consumo de alimento impróprio para o consumo, a expor a risco a vida e a saúde da consumidora, fato que caracteriza o dano moral[6].
27. Logo, demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e a aquisição de produto impróprio para o consumo, cabível, na espécie, o dever de indenizar a consumidora pelos danos sofridos.
28. No entanto, no caso concreto, constata-se que o fato do produto afetou, tão somente, a incolumidade psíquica da autora/recorrida, pelo que, a redução do valor fixado de R$ 5.000,00, para R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais, é medida que se impõe. Tal valor guarda correspondência com a extensão do dano, o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
29. Pelas razões expostas, a reforma da sentença para reduzir o valor da indenização à quantia de R$ 2.000,00, é medida que se impõe.
30. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido. Preliminares de incompetência do juízo e de cerceamento de defesa, rejeitadas. Parcialmente provido.
31. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por dano moral de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mantida a sentença em seus demais termos.
32. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e de honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido.
33. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “criado para atestar a conformidade do fornecedor e assegurar a capacidade das distribuidoras de garantir a qualidade e a segurança dos produtos alimentícios que elas vendem e, hoje, é utilizado no mundo inteiro como uma estrutura de trabalho para qualquer empresa (distribuidoras e processadoras) para auxiliar na produção de alimentos seguros e na seleção de fornecedores confiáveis”.
[2] (Acórdão n.824983, 20140110515432ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 07/10/2014, Publicado no DJE: 14/10/2014. Pág.: 258).
[3] (Acórdão 1069999, 20170810004264APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 31/1/2018. Pág.: 319/327)
[4] (Acórdão 1200084, 07057926520188070009, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[5] (AgInt no AREsp 1272323/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018); (Acórdão 1101651, 20171010035183APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: 441/451)
[6] (REsp 1768009/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019); (Acórdão 1069999, 20170810004264APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 31/1/2018. Pág.: 319/327); (Acórdão 1192054, 07044955720178070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1162778, 07368567220188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 2/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)